Tribunal: TJPA
Processo: 0265032-02.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0265032-02.2019.8.14.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: YULLE TAINA SILVA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0265032-02.2019.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: YULLE TAINA SILVA DE ARAUJO

DEFENSORIA PÚBLICA: ARCLEBIO AVELINO DA SILVA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

1. DO AUMENTO DA PENA-BASE, VALORANDO NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. TESE REJEITADA.
O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. NÃO HÁ INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INDICAR O COMPORTAMENTO DA RÉ NO SEU AMBIENTE FAMILIAR, DE TRABALHO OU NA CONVIVÊNCIA COM A COMUNIDADE LOCAL. ADEMAIS, A CIRCUNSTÂNCIA EM QUE A ACUSADA FOI APREENDIDA NA POSSE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, TAMBÉM NÃO DESTOA DO QUE É COMUM AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, CONFORME DECLARADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM DEPOIMENTO EM JUÍZO.

2. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O FECHADO.
IMPOSSIBILIDADE.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO PARA FIXAR REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUE, POR SUA VEZ, DESTACOU A PRIMARIEDADE E A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES QUE A RÉ PERTENÇA A ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO NO REGIME ABERTO.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO
. ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA A CULPABILIDADE. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL A ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, RECONHECIMENTO, PORÉM NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06, ASSIM ATENUO A PENA EM 1/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA
,
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, PELO TEMPO QUE FALTA DA PENA CORPORAL, A SEREM ESPECIFICADAS NA EXECUÇÃO DE PENA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso Ministerial CONHECIDO e DESPROVIDO, porém de ofício alterou-se a pena-base, levando em consideração o percentual de 1/6 para cada circunstância criminal valorada, alterando a pena definitiva da apelante para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pelo tempo que falta da pena corporal, a serem especificadas na Execução de Pena.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso Ministerial e no mérito
negar-lhe provimento
, alterando de ofício o percentual incidente nas circunstâncias negativas do crime, modificando a pena final da apelante, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como acusado
YULLE TAINA SILVA DE ARAUJO,
representado pela

Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA
(ID nº 7646037) que condenou igualmente a ora apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 400 (quatrocentos) dias-multa em regime Semiaberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem especificadas na Execução Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 96/99, ID nº 7646029), no dia 27/06/2019, por volta das 20:30 horas, uma guarnição da polícia militar realizava ronda ostensiva pelas vias públicas do município de Redenção/PA, quando avistaram a denunciada, repassando um embrulho para uma mulher não identificada nos autos, em atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-la.

Durante a abordagem verificou-se que a acusada portava uma quantia de entorpecentes conhecida como maconha. Questionada a respeito da referida droga, a mesma declarou que vendia substância entorpecente.

Diante dessas informações, os policiais militares diligenciaram até o endereço da acusada, e com a autorização da irmã da denunciada os policiais entraram no quarto da mesma, ocasião que encontraram na gaveta do guarda-roupa, um bloco contendo a quantia aproximada de 223 (duzentos e vinte e três) gramas de cocaína, uma balança de precisão, e 100 saquinhos plásticos.

Ao ser conduzida à delegacia, a acusada confessou a autoria do crime. Desta forma incidiu a acusada à pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 219/227, ID nº 7646038), o Ministério Público pugnou pelo aumento da pena-base, devendo ser valorado negativamente a conduta social e as circunstâncias do crime.

Em sede de contrarrazões
(fls. 235/238, ID nº 7646039), a Defesa da acusada requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

Nesta instância superior
(fls. 300/303, ID nº 13974229), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

1. DO AUMENTO DA PENA-BASE, VALORANDO NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

A Insurgência processada no presente recurso volta-se contra a dosimetria da pena, sob o argumento que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal não foram devidamente analisadas pelo juízo sentenciante, uma vez que o magistrado
a quo
teria exasperado a pena-base em patamar abaixo do que seria devido para prevenir e punir a conduta da acusada, considerando a existência de pelo menos mais duas circunstâncias desfavoráveis à ré, a saber,
conduta social
e
circunstâncias do crime
.

Adianto que
não
acolho o pedido do Ministério Público, sendo que a exasperação da pena-base foi baseada em elementos concretamente extraídos dos autos.

Como é sabido, ao proceder à individualização da pena, o magistrado deve observar e analisar as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal para que haja a correta aplicação dentre as cominadas e em quantidade necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, a fim de que não haja ilegalidade na dosimetria fixada.

Impõe-se que a decisão judicial encontre suporte em elementos fáticos, possibilitando ao réu a garantia do exercício do direito de defesa, com ciência exata sobre o peso e/ou grau de diminuição e/ou aumento, a partir da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Desse modo, o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

Não há informação nos autos elementos suficientes para indicar o comportamento da ré no seu ambiente familiar, de trabalho ou na convivência com a comunidade local. Ademais, a circunstância em que a acusada foi apreendida na posse de substâncias entorpecentes, também não destoa do que é comum ao crime de tráfico ilícito de drogas, conforme declarado pelos policiais militares que prestaram depoimento em juízo.

2. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O FECHADO.

De outro lado, no que diz respeito ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, novamente não há como acolher o pleito formulado pelo órgão ministerial de primeiro grau, sendo entendimento pacífico na jurisprudência pátria que a gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para fixar regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória, que, por sua vez, destacou a primariedade e a ausência de elementos indicadores que a ré pertença a organizações criminosas.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Observo que a pena-base não foi devidamente dosada, assim, de ofício altero o percentual para valorar a pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a culpabilidade.

Como bem salientado pelo magistrado sentenciante, ao cometer o crime, a acusada agiu com culpabilidade exacerbada, ante a quantidade de droga, sendo uma parte já embalada para venda e outra
in natura,
além de apetrechos para preparação (balança e sacos plásticos).

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que
é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável
, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1.
Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 02 anos, em razão do desvalor da circunstância judicial relativa a culpabilidade
.
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, razão pela qual, diminuo a pena intermediária, tornando-a em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de aumento de pena, porém presente a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, vez que é primária e não registra antecedentes, não havendo prova de que pertença à organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas, reduzo a pena em 1/3, considerando a quantidade da droga e as circunstâncias de sua apreensão, tornando a pena concreta e definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade da agente, assim como a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alíneas “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, em razão da quantidade de pena, razão pela qual, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pelo tempo que falta da pena corporal, a serem especificadas na Execução de Pena.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, porém de ofício alterou-se a pena-base, levando em consideração o percentual de 1/6 para cada circunstância criminal valorada, alterando a pena definitiva da apelante para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pelo tempo que falta da pena corporal, a serem especificadas na Execução de Pena.

É como voto.

Belém, 08/07/2023